Tribunal: STF
Processo: Rcl 57627
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Associação dos Trabalhadores Rurais Deus e Amor da Região da Taboca contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos do Processo nº 1000434-06.2021.811.0017, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 828.



    A parte reclamante narra que o Processo nº 1000434-06.2021.811.0017 consiste em ação de reintegração e manutenção de posse ajuizada por Entre Rios Agropecuária Ltda. ME e outros, sob o fundamento de serem “legítimos possuidores da Fazenda Entre Rios, com área de 22.843 hectares, descrito na matricula 15.002 do CRI de São Félix do Araguaia/MT”, com o objetivo de controverter alegada invasão de “área correspondente aproximadamente 1.000 hectares”.



    A Associação dos Trabalhadores Rurais Deus é Amor da Região da Taboca alega que, não obstante se tenha “demonstra[do] satisfatoriamente ao Magistrado de Piso, se tratar de conflito coletivo, o mesmo decidiu de forma contraria ao determinado no ADPF 828, por entender não se tratar de um conflito coletivo, consubstanciado em dois estudos realizados pela Policia Militar, e auto de constatação”.



    No ponto, sustenta que a autoridade reclamada “fora levad[a] ao erro”, uma vez que, “conforme último estudo realizado pela Policia Militar de São Félix do Araguaia-MT, pode-se consta[tar] a presença de ao menos 50 (cinquenta) famílias residindo no local”. 



    Diz que



    “In casu, embora o polo passivo da presente demanda esteja restrito a alguns moradores, é certo Excelência, Associação dos moradores daquela localidade, já se habilitaram nos autos e estão representando as mais de 100 famílias que residem no local. 



    Outrossim, caso não seja recolhido o presente mandado de reintegração de posse, impõe ao Peticionante um evidente prejuízo, qual seja, um perigo de DANO REVERSO, o qual certamente resultará em danos irreparáveis ou de difícil reparação, justificando assim o periculum in mora reverso. 



    Acresça-se a isso o fato de que o Juízo de Piso determinou que após a desocupação do imóvel que deverá ocorrer até 22/01/2023, fato que por si só já é de grande prejuízo, restou consignado que após o dia 07/02/2023 a parte autora poderá realizar as demolições das construções existentes no imóvel, evidente que se esta Corte não intervenha no presente caso para fazer cessar tamanha injustiça, acarretara enorme prejuízo financeiro aos Requeridos ora Peticionantes, bem como, abalara a ordem econômica da comunidade.”



    A parte reclamante aduz que “proceder com a desocupação da área sem antes cumprir as diretrizes do ADPF 828 é totalmente inconstitucional” e requer que, em sede cautelar, sejam suspensos os efeitos do mandado de reintegração de posse e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação, determinando-se “o envio dos autos a COMISSÃO DE CONFLITOS AGRARIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME DETERMINA ADPF 828 DESTA CORTE.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Quanto ao paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21 - grifo nosso).



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, “para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (DJe de 1º/7/22).



    Vencido o prazo concedido pela liminar em 31 de outubro de 2022, o Ministro Relator novamente se manifestou acerca da questão controvertida, tendo sido a decisão referendada pelo Plenário do STF em sessão virtual extraordinária que se encerrou em 2/11/22, recebendo a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    No caso em referência na presente reclamação, conforme documentos juntados aos autos, especificamente o “auto de constatação” (eDoc. 18) expedido por Oficial de Justiça vinculado ao TJMT, em 14/9/21, tem-se que a área objeto da controvérsia está contida em “Fazenda antiga e reconhecida nesta região”, sendo “a posse da Fazenda Entre Rios exercida pela [Entre Rios Agropecuária LTDA-ME], por meio de funcionários e arrendatários”, e que



    “há indícios mais que visíveis de turbação, por tudo que fora constatado e fotografado, bem como pelos fragrantes ocorridos durante a diligência, inclusive com pessoas sendo conduzidas à autoridade policial. Não existe vestígios de posse velha, as picadas, as madeiras retiradas e as roçadas são recentes (menos de ano); não constatei nenhuma benfeitoria consolidada, todas as posses possuem apenas barracos feitos de lona ou palha, e em sua maioria, não possuem cobertura ou qualquer bem que os guarnece, bem como não encontramos gente nos mesmos, com exceção do barraco do Sr Idelvam Reis e João Ferreira de Souza (que fora conduzido).”



    Ainda em atenção a prova juntada nesta reclamatória, consistente no “Estudo de Situação Complementar de nº 001/10ºCR/23ºBPM/2ªCIAPM/ São Félix do Araguaia - MT” (eDoc. 6), extrai-se a informação de que, em segunda vistoria feita pela Polícia Militar na área objeto da controvérsia, “foram encontradas três novas invasões”, bem como “identificadas aproximadamente 12 novas demarcações”, estando esse documento datado de 9/12/22.



    A Associação dos Trabalhadores Rurais Deus é Amor da Região da Taboca também apresentou declarações expedidas pela Câmara de Vereadores (eDoc. 68), pelo Secretário de Agricultura (eDoc. 72) e pelo Secretário de Turismo (eDoc. 73), todos do Município de São Félix do Araguaia, declarando i) que a área objeto do litígio é ocupada pela população há mais de 20 anos “como local de moradia, turismo e lazer” (doc. 73); “que devido às enchentes anuais do Rio Araguaia a área só é utilizada por um período de aproximadamente 9 a 10 meses”, e que “devido o período chuvoso e alagamentos, todos os anos os barracos de morada necessitam ser refeitos” (eDoc. 72); e que “é público e notório que a fazenda foi vendida no final de 2021 e que a partir de então o novo proprietário começou a impedir a entrada das pessoas que tradicionalmente usam a área” (eDoc. 68).



    A decisão reclamada consiste em despacho homologatório de acordo firmado em audiência de conciliação realizada em 11/01/23, nos autos do Processo nº 1000434-06.2021.811.0017, na qual compareceram, entre outros, i) a “Associação dos Trabalhadores Rurais Deus e Amor da Região da Taboca [parte ora reclamante], representada por Jonathan Coelho Rodrigues (CPF 535.548.501-44) e Odília Gomes Sousa Moraes Augusto (CPF 777.104.102-78)”, bem como seu procurador “Jarbas Costa Batista, OAB/MT 24.731”, ii) a Prefeita e o Vice-Prefeito do Município de São Félix do Araguaia, iii) o Presidente da Câmara Municipal iii) a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio do Defensor Público Daniel Bezerra e iv) representantes da Polícia Militar e da polícia Civil.



    Do “Termo de Audiência” (eDoc. 80), extraio que a Prefeita "disponibilizou apoio logístico e da assistência social do Município ao caso, a fim de que as pessoas hipossuficientes sejam assistidas na desocupação", e que a Defensoria Pública "disponibilizou  a assistência da instituição aos comprovadamente hipossuficientes".



    Restou assentado que:



    “Os representantes da parte requerida, assim como seu procurador [...] comprometeram-se a deixar o local até a data de 22/1/2023, sob pena de imposição de multa diária, cumprimento forçado e desobediência. As partes requeridas, inclusive, comprometeram-se a desconstituir todas as construções não edificadas em alvenaria, criações (bovinos, aviários, suínos), bens móveis e imóveis e levá-las consigo.



    Acorda[ram] as partes, ainda, que os ocupantes hipossuficientes entregarão até o final do dia [11/1/2023] lista com o nome completo, endereço, contato telefônico e número de CPF dos posseiros hipossuficientes, os quais serão assistidos pela Prefeitura Municipal e pela defensoria Pública, inclusive com apoio logístico e material.



    [...]



    Acordaram as partes que as construções edificadas integralmente em alvenaria permanecerão no local até o dia 07/02/2023, quando será julgado o mérito do Agravo de Instrumento em trâmite no [TJMT].



    [...]



    Ultrapassado o prazo concedido para a desocupação, caso os ocupantes não deixem o local, acordam as partes que será dado cumprimento forçado á decisão."



    No tocante à recusa de envio dos autos à "Comissão de Conflitos Agrários do TJMT" por entender que "não há conflito coletivo que atraia a competência da Vara Agrária”, observo, após consulta ao sítio eletrônico do TJMT pela numeração única do Processo nº 1000434-06.2021.811.0017, que a autoridade reclamada assim fundamentou esse entendimento:



    “Verifica-se que a ratio decidendi do acórdão proferido na ADPF 828 gira em torno da necessidade de proteção de grupos de pessoas e comunidades vulneráveis em contexto de habitações coletivas, rurais ou urbanas.



    A situação a ser apreciada nestes autos, no entanto, é diversa da esposada na decisão proferida pelo Plenário da Suprema Corte, de modo que é necessário proceder à devida distinção entre os casos que, de fato, merecem aderir ao regime de transição, e aqueles dispensados.



    No caso concreto, além do Auto de Constatação realizado pelo Senhor Oficial de Justiça no dia 14/09/2021 (ID 65406061), foram realizados dois estudos pela Polícia Militar (ID 107224837 e 107257592).



    Verifica-se, da primeira diligência realizada in loco pelo Oficial de Justiça, que as poucas pessoas presentes no local não residiam na ocupação nem lá exerciam trabalho para subsistência, pois tinham domicílio na zona urbana de São Félix de Araguaia e nesta Cidade exerciam suas profissões.



    Constatou-se, ainda, que os ocupantes estavam realizando o desmatamento ilegal da floresta existente no local, prova disso é que, no dia da realização do Auto de Constatação, uma pessoa foi presa em flagrante por crime ambiental.



    Em relação aos estudos efetivados pela Polícia Militar, destaca-se que foram suficientemente esclarecedores no sentido de que a área ocupada, originalmente, tratava-se de um retiro onde as pessoas da Cidade se dirigiam para acampar ou passar um tempo de lazer à beira do rio.



    No entanto, com o tempo, surgiu nos ocupantes esporádicos o interesse de ocupar a terra por definitivo, o que foi, desde logo, impedido pelo proprietário, pois a permissão anteriormente concedida pelos proprietários da fazenda era meramente para recreio e lazer, mas não para estabelecimento de moradia.



    É justamente por isso que se verifica que não há conflito coletivo envolvendo o direito de moradia, pois os atuais ocupantes, de fato, possuem outras propriedades (rurais ou urbanas), de maneira que a área ocupada na Fazenda Entre Rios seria uma espécie de imóvel ‘complementar’ ou ‘outro imóvel’.



    Em resumo, os ocupantes não possuem características de miserabilidade ou vulnerabilidade extrema no que tange ao direito de moradia, razão pela qual o caso deve ser tratado conforme as suas especificidades.



    [...]



    Diante disso, embora a decisão proferida na ADPF 828 possua caráter vinculante (art. 927, inciso I, do CPC), em homenagem ao art. 489, §1º, incisos V e VI, do CPC, deixo de aplicá-la ao caso, visto que demonstrada a distinção/distinguishing.”



    Destaco, ainda, afirmação extraída em peça de contestação ofertada por Odilia Gomes de Sousa Moraes Augusto, Jonatan Coelho Rodrigues e Associação dos Trabalhadores Rurais Deus é Amor da Região da Taboca nos autos do Processo nº 1000434-06.2021.811.0017 (eDoc 19), no sentido de “não haver a moradia habitual, continua, [....] tratando-se tipicamente de imóvel de veraneio” (p.53).



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamatória, entendo, nesse juízo de delibação, ausente a verossimilhança do direito a justificar o provimento liminar requerido pela Associação dos Trabalhadores Rurais Deus é Amor da Região da Taboca, porquanto ausente a aderência estrita do objeto desta reclamatória com a eficácia da decisão paradigma - voltada à proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, sob a perspectiva do direito de moradia.



    Destaco, ainda, do primeiro provimento liminar deferido inicialmente nos autos da ADPF 828, que ficou registrada a possibilidade de atuação do Poder Público no sentido de, “com relação a ocupações posteriores à pandemia[,] atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”.



    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior da matéria, indefiro o pedido liminar.



    Observo, ainda, que os reclamantes não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de informar o valor da causa e o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada nesta reclamatória poderá ser citada para apresentar contestação (art. 291 c/c arts. 319, incisos II e V, e 989, inciso III, do CPC/2015).



    Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada e solicite informações à autoridade reclamada.



    Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral da República para parecer.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente